Tribunal: TJSP
Processo: 1006622-24.2018.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – Execução – Embargos – Cédula de crédito bancário – Título executivo formalmente perfeito e legível – Cobrança de seguro e título de capitalização – Alegação de venda casada – Inocorrência - Embargos rejeitados – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000149321
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1006622-24.2018.8.26.0010, da Comarca de
São Paulo, em que é apelante NILSON FERREIRA VIANA (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006622-24.2018.8.26.0010 - São Paulo - 2a Vara Cível - VOTO 40517
E /AL/ O / V / D
2/5
VOTO No: 40517
APEL.No: 1006622-24.2018.8.26.0010
COMARCA: SÃO PAULO
2a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DO
IPIRANGA
APTE. :. NILSON FERREIRA VIANA JG
APDO.: BANCO BRADESCO S/A
APELAÇÃO Execução Embargos Cédula de crédito
bancário Título executivo formalmente perfeito e legível
Cobrança de seguro e título de capitalização Alegação de
venda casada Inocorrência - Embargos rejeitados Sentença
mantida Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls.103/104, proferida pela MMa
Juíza de Direito Caren Cristina Fernandes de Oliveira, cujo
relatório fica adotado, que julgou improcedentes embargos à
execução opostos pelo apelante.
Sustenta o apelante, em síntese, que no caso
ocorreu verdadeira venda casada, tendo em vista que o
apelado concedeu empréstimo mediante contratação de titulo
de capitalização e seguro. Alega que o apelado devolveu o
valor cobrado a esse título após seis meses sem qualquer
correção. Argumenta que o contrato está ilegível e não teve
acesso ao rol de eventos cobertos pelo seguro. Pede
nulidade da sentença por ausência de título executivo já
que ilegível, bem como reconhecida a venda casada em
relação a cobrança decorrente do seguro e título de
capitalização, bem como seja o apelado compelido a
denunciar o sinistro do contrato com condenação da segurada
para quitar o débito até o limite da apólice (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006622-24.2018.8.26.0010 - São Paulo - 2a Vara Cível - VOTO 40517
E /AL/ O / V / D
3/5
107/113).
Recurso
tempestivo
e
respondido(fls.
116/128), anotada a justiça gratuita(fls. 67).
É O RELATÓRIO.
O recurso, apesar da aparente relevância dos
argumentos, não merece provimento.
Com efeito, cuida-se de embargos à execução
em que alega o embargante a prática de venda casada na
celebração do contrato com o embargado, já que foi obrigado
a contratar seguro e título de capitalização.
Em razão disso, ajuizou a ação objetivando o
reconhecimento da venda casada como declaração de nulidade
de aquisição dos títulos em questão, bem como devolução de
valores pagos além da quitação do débito pela seguradora
até o limite da apólice.
A pretendida nulidade da sentença não colhe.
A execução está fundada em cédula de crédito
bancário digitalizada a fls. 41 e seguintes, representando
efetiva concessão de crédito. Além disso, referida cédula
foi instruída com o demonstrativo do saldo devedor, e
contrariamente ao que afirmado pelo embargante, se mostra
legível.
A alegada venda casada não restou sequer
comprovada nos autos.
Verifica-se no contrato, digitalizado a fls.
40 e seguintes, que as partes firmaram cédula de crédito
bancário no valor de R$ 70.000,00.
Na oportunidade, dentre outros pagamentos,
comprometeu-se o embargante a arcar com seguro no valor de
R$ 3.610,95.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006622-24.2018.8.26.0010 - São Paulo - 2a Vara Cível - VOTO 40517
E /AL/ O / V / D
4/5
Nos recursos repetitivos REsp 1.639.320-SP e
REsp 1639259-SP (Tema 972) o Colendo Superior Tribunal de
Justiça assim pronunciou-se:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015:

2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com
o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva .

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios
do contrato não descaracteriza a mora.”
No caso em análise, não há qualquer
demonstração ou indicio de que o embargante foi compelido a
adquirir um segurou ou mesmo que o contrato de
financiamento dependia ou estava atrelado a contratação do
seguro.
Importante consignar que o seguro, em
última análise, beneficia o próprio embargante, sendo certo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006622-24.2018.8.26.0010 - São Paulo - 2a Vara Cível - VOTO 40517
E /AL/ O / V / D
5/5
ainda que não cabe ao embargado as providências
necessárias para obter a cobertura de eventuais sinistros
junto à seguradora.
Pelas mesmas razões acima elencadas, não
há falar em venda casada na contratação do título de
capitalização.
Ademais, como bem ressaltando na sentença, o
débito no valor de R$6.000,00 e esse título(fls. 14) foi
devidamente restituído (fls. 19), o que foi confirmado pelo
embargante.
Em
suma,
os
embargos
apresentados
não
constituíram desconstituir o título executivo.
A sentença, portanto, deu justa e adequada
solução ao litigio, merecendo ser mantida por seus próprios
fundamentos. Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
IRINEU FAVA
RELATOR